Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-92.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0712636-92.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: VINICIUS HENRIQUE DA SILVA ALENCAR, GIOVANI PASINI NETO D E C I S Ã O Ante o pagamento do crédito exequendo, julgo extinto o cumprimento de sentença (art. 513, § 6o c/c art. 924, inciso II, ambos do CPC). Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 21 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator